Tribunal: TJMT
Processo: 0030219-31.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030219-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0043-58 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUZIA ROSA DA SILVA - CPF: 240.650.211-20 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALOR DO CAPITAL SEGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro, reconhecendo o direito da autora à indenização proporcional à invalidez parcial permanente resultante de acidente, fixada com base em capital segurado de R$ 25.000,00, e condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a validade da cláusula contratual que restringe a cobertura securitária a casos de invalidez permanente total por acidente; (
ii
) a definição do valor do capital segurado aplicável ao caso; e (
iii
) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro, sendo contrato de adesão submetido ao CDC, deve ter suas cláusulas interpretadas favoravelmente ao consumidor. A exclusão da cobertura em caso de invalidez parcial
exige inequívoca ciência do contratante sobre a restrição
(art. 54, § 4º, CDC).

4. A jurisprudência do STJ admite indenização proporcional nos casos de invalidez parcial permanente, segundo grau de comprometimento funcional, conforme tabela SUSEP.

5. Inexistindo prova de ciência da consumidora sobre redução do capital segurado nas renovações anuais, prevalece o valor constante da proposta inicial (R$ 25.000,00), por força do princípio da interpretação mais benéfica ao consumidor (art. 47, CDC).

6. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, diante da procedência do pedido principal e improcedência parcial apenas quanto ao valor total, impõe-se à ré o pagamento integral das custas e honorários (art. 86,
p.u
., CPC).

7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nos casos de invalidez permanente parcial por acidente, especialmente quando redigida de forma ambígua ou sem o devido destaque, por violar o dever de informação previsto no CDC.

2. Na ausência de prova clara da ciência e anuência do segurado quanto à alteração do valor do capital segurado, prevalece o valor mais benéfico ao consumidor, constante da proposta inicial.

3. É cabível a condenação da seguradora ao pagamento proporcional da indenização securitária nos casos de invalidez parcial permanente, com base na tabela da SUSEP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 47, 54, § 4º; CPC,
arts
. 85, §11, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.860.584/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro
julgada parcialmente procedente para
Condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.125,00 (treze mil, cento e vinte e cinco reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da negativa administrativa danoso (23.12.2013), respectivamente
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o
contrato prevê indenização apenas para casos de invalideztotal, e a perícia judicial concluiu que a invalidez da autora éparcial. Portanto, o risco coberto não se materializou, não havendo dever de indenizar. Alega que não houve falha no dever de informação, pois a nomenclatura da cobertura ("Invalidez Permanente Total por Acidente") é clara e autoexplicativa.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o cálculo deve utilizar o capital segurado vigente à época do sinistro (07/09/2012), que era de R$ 19.555,22, e não os R$ 25.000,00 da proposta de 2003. Com base nesse valor, a indenização seria de R$ 10.266,49.

Requer a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que decaiu de parte mínima do pedido, devendo a autora arcar com as custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não
provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Defende a abusividade da cláusula restritiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, a correção do pagamento proporcional com base no laudo pericial, a prevalência do capital segurado de R$ 25.000,00 por falha no dever de informação da seguradora e a manutenção de sua condenação aos ônus sucumbenciais. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda buscando o recebimento do seguro, visto que sofreu acidente que lhe gerou invalidez
parcial permanente.

A lide foi julgada parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento d
a indenização securitária
.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais:(i)a validade da cláusula que restringe a cobertura securitária apenas aos casos de invalidez permanente total, afastando o dever de indenizar em caso de invalidez parcial;(
ii
)o valor do capital segurado a ser utilizado como base de cálculo; e(
iii
)a correta distribuição dos ônus
da
sucumbência.

O argumento central da apelante é de que, sendo a invalidez da apelada de natureza parcial, conforme atestado pela perícia judicial, não haveria cobertura contratual, uma vez que a apólice prevê indenização apenas para a hipótese de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA).

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os contratos de seguro, como típicos contratos de adesão, devem ter suas cláusulas interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação (art. 47 do CDC).

A cláusula que exclui o pagamento de qualquer indenização para os casos de invalidez permanente parcial, ainda que em grau severo, sob o pretexto de que a cobertura é apenas para a invalidez "total", esvazia a finalidade do contrato e frustra a legítima expectativa do segurado. Tal disposição coloca o consumidor em desvantagem exagerada,
e
,
portanto
,
deveria ser redigida com
destaque, de forma a permitir sua imediata e fácil compreensão, o que não se verifica no caso, violando o dever de informação e o disposto no art. 54, § 4º, do CDC.

A jurisprudência do
STJ
é no sentido de que

é devido o pagamento proporcional nos casos de invalidez parcial.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS
RESTRITIVAS .
DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA
) .
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1 .
O Superior Tribunal de Justiça entende que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante - e não à seguradora - o dever de fornecer ao segurado ampla e prévia informação acerca dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. Precedentes. 2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios
objetivos .
Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1860584 SC 2020/0027109-6, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

No caso dos autos, a perícia judicial foi conclusiva ao atestar que a apelada é portadora de "invalidez permanente e parcial em membro inferior esquerdo em grau intenso (75%-SUSEP)".

Portanto,
deve ser mantida a sentença, que determinou o
pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez apurado, solução que melhor se coaduna com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A apelante sustenta, subsidiariamente, que o capital segurado a ser utilizado para o cálculo deveria ser o de R$ 19.555,22, vigente à época do sinistro, e não o de R$ 25.000,00, previsto na proposta inicial de 2003.

Cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e em observância ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), comprovar que notificou a segurada de forma clara e inequívoca acerca da redução do capital segurado quando das renovações anuais do contrato. A simples juntada de uma apólice genérica, sem prova da ciência e anuência da consumidora, não é suficiente para alterar as condições que geraram a legítima expectativa da contratante.

Na ausência de tal prova, e em aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), deve prevalecer a condição mais benéfica, qual seja, o valor constante da proposta original que deu origem à relação contratual: R$ 25.000,00.

Por fim, a apelante requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, alegando ter sucumbido em parte mínima do pedido.

A autora/apelada pleiteou o reconhecimento de seu direito à indenização securitária, que havia sido integralmente negado na via administrativa.

Ao final, o direito da autora à indenização foi reconhecido,
e o
fato de o valor da condenação ter sido fixado de forma proporcional, e não no valor integral do capital segurado, configura sucumbência mínima da autora, atraindo a aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Portanto, correta a condenação da seguradora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Pelo exposto,
nego provimento ao
r
ecurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026